Tribunal: TJPA
Processo: 0801284-19.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10647 - Processo Legislativo
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0801284-19.2018.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA, ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXAS JUDICIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE DUPLA REMUNERAÇÃO AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. DILIGÊNCIAS DESCRITAS NOS ITENS 3.6, 3.7, 3.7.1, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 JÁ SERIAM ABRANGIDAS PELA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS – GAE.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM
.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que questiona a constitucionalidade dos itens 3.6, 3.7, 3.7.1, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 da Tabela de Taxas Judiciais e Despesas Processuais anexa à Lei Estadual nº 8.328/2015, sob alegação de dupla remuneração aos oficiais de justiça, que já recebem a Gratificação de Atividade Externa (GAE).

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em saber se os itens impugnados, relativos às taxas de diligências dos oficiais de justiça, configuram “bis in idem”, remunerando indevidamente os servidores que já percebem a GAE.

III. Razões de decidir.

3. Os itens 3.7 e 3.7.1 referem-se à cobrança pelo uso de serviços administrativos digitais (Protocolo Judicial Digital Integrado), sem qualquer relação com a remuneração dos oficiais de justiça.

4. Os itens 4.0 a 4.4 estabelecem custas judiciais relacionadas a diligências e outros atos processuais, destinadas ao custeio das atividades judiciais e administrativas, e não configuram remuneração direta aos oficiais de justiça.

5. A Gratificação de Atividade Externa (GAE) não cobre todas as diligências realizadas pelos oficiais de justiça, sendo destinada especificamente para indenizar despesas em processos envolvendo Fazenda Pública, Ministério Público ou assistência judiciária gratuita, conforme Resolução CNJ nº 153/2012.

IV. Dispositivo e tese.

6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
Tese de julgamento: "Não configura inconstitucionalidade a cobrança de taxas judiciais previstas na Tabela de Custas Judiciais e Despesas Processuais anexa à Lei Estadual nº 8.328/2015, por não constituírem dupla remuneração aos oficiais de justiça, sendo destinadas ao custeio das atividades do Tribunal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39; Lei 6.969/2007 (PA), art. 28, III; Lei nº 6.830/1980, art. 39; Resolução CNJ nº 153/2012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 190; Tema Repetitivo nº 396, REsp nº 1.144.687/RS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade de votos,
julgar improcedente o pedido de inconstitucionalidade

dos itens 3.6, 3.7, 3.7.1, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 da Tabela existente na Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõem sobre diligências efetuadas por oficial de justiça, tudo nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia treze de novembro de 2024.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de suspensão liminar de eficácia, movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com o escopo de impugnar o teor dos
itens 3.6, 3.7, 3.7.1, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 da Tabela de Taxas Judiciais, Custas Judiciais e Despesas Processuais anexo à Lei Estadual nº 8.328/2015
, referente a suposta dupla remuneração dos oficiais de justiça do Estado do Pará.

Narra o autor em sua inicial (id. 454290, págs. 01/11), que ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade com Pedido de Suspensão Liminar visando à declaração de inconstitucionalidade dos itens
3.6, 3.7, 3.7.1, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4
da
Tabela de Taxas Judiciais, Custas Judiciais e Despesas Processuais anexo à Lei Estadual nº 8.328/2015
, argumentando que referidos dispositivos configuram dupla remuneração aos oficiais de justiça do Estado do Pará, uma vez que condicionam a realização de determinadas diligências ao pagamento de “custas” aos referidos servidores.

Defende que os próprios artigos da Lei Estadual se mostram pautados em latente inconstitucionalidade, haja vista a impossibilidade de dupla remuneração de servidores públicos efetivos pelo desempenho exato das mesmas funções, fato este denominado
bis in idem
e que vem ocorrendo desde a promulgação da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Destaca que os itens ora impugnados contrariam o disposto no art. 39 da Constituição Federal/88, incorporado ao texto da Constituição Estadual nos termos do art. 30, assim como o que preceitua o art. 154 do CPC.

Aduz que a própria lei ordinária estadual que institui o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração (PCCR) dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará (Lei nº 6.969/2007) prevê as gratificações devidas aos servidores efetivos e, principalmente, as razões pelas quais haverá este acréscimo aos seus vencimentos, nos termos de seu art. 28 da referida Lei.

Acrescenta que os oficiais de justiça já recebem uma verba indenizatória junto com os seus vencimentos para fazer frente às despesas de suas diligências, em especial as de seu deslocamento, sendo esse adicional, denominado Gratificação de Atividades Externas – GAE, está definido pela Lei nº 6.969/2007.

Pugna, ao final, pela concessão de medida liminar para que seja suspensa a eficácia dos dispositivos citados da Lei Estadual nº 8.328/2015, e, ao final, pela procedência do pedido, declarando-se a inconstitucionalidade dos itens
3.6, 3.7, 3.7.1, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4
da tabela da lei referida
, por afronta ao art. 39 da Constituição Federal/88 e ao art. 30 da Constituição Estadual.

Juntou documentos (id. 454291, págs. 1/6, id. 454304, págs. 1/10 e id. 454321, págs. 1/10).

Em despacho proferido sob o id. 499209, pág. 1, considerando o pleito cautelar, determinei as providências constantes do art. 179,
caput,
e § 4º do Regimento Interno deste TJ, ou seja, a notificação, para manifestação, do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e do Procurador-Geral do Estado do Pará.

O Procurador-Geral do Estado do Pará declinou de sua manifestação (id. 533989, págs. 1/4).

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará apresentou manifestação (id. 546933, págs. 1/3), concluindo pela ausência de elementos para reconhecer eventual inconstitucionalidade da legislação combatida.

Em petição constante do id. 770115, págs. 1/18, o Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Pará – Sindojus, como terceiro interessado, pugna pela improcedência do pedido formulado na ação e pelo indeferimento do pleito cautelar.

A entidade sindical juntou documentos (id. 770121, id. 770123, id. 770124, id. 770125, id. 770127, id. 770133, id. 770135 e id. 770153).

Em petição formulada sob o id 808116, o Município de Belém requereu seu ingresso na lide na condição de
amicus curiae
.

Em petição formulada sob o id. 872877, pág. 1, o Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Pará – Sindojus, solicitou seu ingresso na lide como
amicus curiae.

O Município de Belém peticionou (id. 1200849) requerendo a apreciação de seu pedido de ingresso na lide como
amicus curiae

alegando ter interesse em participar do julgamento da cautelar requerida, cujo julgamento estava marcado para o dia 12.12.2018.

Sob o id. 1299256, págs. 1/7, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno deste TJ, à unanimidade, indeferiram a medida cautelar requerida.

Conforme certificado nos autos (id. 1511836, pág. 1), transcorreu
in albis
o prazo para que as partes impugnassem o acórdão (id. 1299256) que indeferiu a medida cautelar requerida.

Em despacho proferido sob o id. 1877407, pág. 1, determinei as providências constantes do art. 180,
caput,
do Regimento Interno deste TJ, ou seja, a notificação, para que prestassem informações, do Governador do Estado do Pará e do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

O Governador do Estado do Pará apresentou informações (id. 2031076, págs. 1/7 e id. 2031077, págs. 1/7), bem como o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (id. 2142969, págs. 2/11).

Em despacho proferido sob o id. 2481778, pág. 1, determinei as providências constantes do art. 181 do Regimento Interno deste TJ, ou seja, a notificação, para que prestasse manifestação, do Procurador-Geral do Estado e do Procurador-Geral de Justiça.

O Procurador-Geral do Estado do Pará apresentou manifestação (id. 2551144 – págs. 1/16).

O Procurador-Geral de Justiça apresentou manifestação (id. 2834425, págs. 1/11) sustentando que os itens ora impugnados contrariam o disposto no art. 39 da Constituição Federal/88, incorporado ao texto da Constituição Estadual nos termos do art. 30, assim como o que preceitua o art. 154 do CPC.

Afirma que se vislumbra a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, considerando que não é permitido ao servidor público efetivo obter dupla remuneração pelo desempenho das mesmas atividades, muito menos se faculta à lei ordinária estadual dispor de forma diversa à Constituição Estadual e ao Código de Processo Civil ante a superioridade hierárquica dessas normas.

Aduz que a própria lei ordinária estadual que institui o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração (PCCR) dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará (Lei nº 6.969/2007) prevê as gratificações devidas aos servidores efetivos e, principalmente, as razões pelas quais haverá este acréscimo aos seus vencimentos, nos termos de seu art. 28 da referida Lei.

Acrescenta que os oficiais de justiça já recebem uma verba indenizatória junto com os seus vencimentos para fazer frente às despesas de suas diligências, em especial as de seu deslocamento, sendo que este adicional, denominado Gratificação de Atividades Externas – GAE, está definido pela Lei nº 6.969/2007.

Pugna, ao final, pela procedência da ADIN para que os itens
3.6, 3.7, 3.7.1, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4
da
Lei Estadual nº 8.328/2015 sejam declarados inconstitucionais e para que sejam retirados em definitivo do ordenamento jurídico.

Em despacho proferido sob o id. 7585284, pág. 1, admiti o Município de Belém, como
amicus curiae
, nos termos do art. 138 do CPC e art. 178, III do Regimento Interno deste TJ, acolhendo sua manifestação já juntada aos autos, e facultando-lhe a sustentação oral por ocasião do julgamento, nos termos do art. 182, parágrafo único, do referido Regimento.

Sob o id. 7765968 o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará requer o prosseguimento do feito, pugnando, ao final, pela remessa dos autos ao Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em decisão proferida sob o id. 16010766, págs. 1/2, determinei o sobrestamento do feito até ulterior definição jurídica acerca do tema (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / IRDR – processo nº 0800701-34.2018.8.14.0000), resguardando-se os efeitos da medida cautelar requerida (id. 1299256, págs. 1/7).

Conforme certificado nos autos (id. 18211972, pág. 1), a Secretaria Judiciária procedeu à conclusão dos presentes autos, tendo em vista o julgamento do IRDR 0800701-34.2018.8.14.0000, em 19/9/2018, com trânsito em julgado em 24/10/2023 perante o STF, em cumprimento à parte final da decisão inserida no id. 16010766.

Em despacho proferido sob o id. 19456987, pág. 1, determinei o dessobrestamento deste processo em razão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário interposto nos autos do IRDR (proc. nº 0800701-34.2018.8.14.0000).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A Constituição Estadual, promulgada em 5 de outubro de 1989, confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta - art. 161.

Dentre os legitimados para propositura desta ação consta expressamente o Procurador-Geral de Justiça (art. 162, III, da Constituição do Estado do Pará).

Desse modo, encontram-se satisfeitas as condições para a tramitação da presente ação.

É cediço que a ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto principal a remoção do ordenamento jurídico da lei ou ato normativo que se contraponha à Carta Política, isto é, a ação direta de inconstitucionalidade tem como fim precípuo a defesa da Constituição da República (art. 102, I, a, da CF)
[1]
e da Constituição Estadual.

Oportuno citar a lição do constitucionalista Clemerson Merlin Cleve sobre o tema:

“A finalidade da ação direta de inconstitucionalidade, como referido, não é a defesa de um direito subjetivo, ou seja, de um interesse juridicamente protegido lesado ou na iminência de sê-lo. Ao contrário, a ação direta de inconstitucionalidade presta-se para a defesa da Constituição. A coerência da ordem constitucional e não a defesa de situações consubstancia a finalidade da apontada ação. Por isso, consiste em instrumento da fiscalização abstrata de normas, inaugurando 'processo objetivo' de defesa da Constituição.” (Declaração de Inconstitucionalidade de Dispositivo Normativo em Sede de Juízo Abstrato e Efeitos Sobre os Atos Singulares Praticados sob sua Égide, artigo publicado na RTDP 17/97, p. 84-87).

Como relatado, nesta ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 5/3/2018 pelo Procurador-Geral de Justiça, intenta o autor a declaração de inconstitucionalidade dos itens
3.6, 3.7, 3.7.1, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4
da
Tabela de Taxas Judiciais, Custas Judiciais e Despesas Processuais anexa à Lei Estadual nº 8.328/2015
, argumentando que referidos dispositivos configurariam dupla remuneração aos oficiais de justiça do Estado do Pará, posto que já recebem a Gratificação de Atividade Externa – GAE que indeniza os mencionados servidores pelas despesas referentes ao seu deslocamento concernentes a cumprimento de mandado,
segundo o art. 28, III, da Lei Estadual 6.969/2007.

Eis o teor dos itens ora impugnados:

“3.6 Diligências do Oficial de Justiça

Citação, intimação, notificação, penhora, avaliação e busca e apreensão de autos - R$ 25,40

Despejo, Imissão de posse, reintegração de posse urbana, arresto, sequestro, embargo de obra nova, busca e apreensão de pessoas ou coisas, separação de corpos e afastamento do lar - R$ 76,20

Reintegração de posse rural e busca e apreensão de veículos - R$ 203,20

3.7 Protocolo Judicial Digital Integrado - R$ 20,00

3.7.1 O valor do uso do Protocolo Judicial Integrado segue a regulamentação estabelecida por meio de Portaria editada pela Presidência do Tribunal de Justiça

4. Cumprimento de Carta Precatória, Carta Arbitral e Carta de Ordem

4.1 Taxa Judiciária - R$ 103,30

4.2 Ato do Distribuidor - R$ 50,20

4.3 Expedição de mandado - R$ 74,50

4.4 Despesas com serviços postais - R$ 16,50”

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará pronunciou-se pela inexistência de inconstitucionalidade formal na hipótese em questão, contudo aduz que o procedimento adotado nos itens impugnados da norma redundaria em
bis in idem
, consoante se pode verificar pela leitura da seguinte passagem de sua manifestação:

“Sendo assim, e por coerência com o fato de que o projeto iniciado por propositura do Poder Judiciário seguiu a regularidade do processo legislativo estabelecido na Constituição Estadual e no Regimento Interno da ALEPA, inclusive sendo submetido ao crivo de constitucionalidade perante a D. Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa Legislativa (CCJ) e da D. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO), e devida análise dos projetos pelos Deputados Estaduais desta Casa Legislativa, e ainda estando em conformidade com os ditames Resolução nº 153 de 06/07/2012 do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que inexiste qualquer elemento capaz de macular a Lei vergastada em relação a inconstitucionalidade FORMAL. Por outro lado, quanto ao conteúdo, verifica-se que o procedimento adotado para aplicação da referida lei, de fato, redunda em
bis in idem
no que concerne ao pagamento de verbas indenizatórias aos oficiais de justiça, representando agressão aos princípios da Moralidade e Legalidades administrativas.”

Em contrapartida o Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Pará – Sindojus pronuncia-se pela improcedência do pedido formulado na presente ação, já que o recebimento das indenizações aludidas não configuraria
bis in idem
,
verbis
:

“Restando amplamente demonstrada que as verbas remuneratórias recebidas pelos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores, e mesmo a
GAE não é suficiente para afastar a obrigatoriedade do recolhimento antecipada das diligências à estes servidores, uma vez que possuem naturezas distintas conforme amplamente demonstrado
, requer-se que V.Exa., digne-se em julgar totalmente improcedente a presente ação para que sejam mantidos integralmente itens 3.6, 3.7, 3.7.1, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 da Lei Estadual nº 8.328/2015, uma vez que não há afronta à Constituição Federal, bem como
o recebimento desta indenizações não se configura em
bis in idem
pelos Oficiais de Justiça
. Com a improcedência da ação tornar-se-á ratificado o direito dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores em ter sempre antecipada as despesas de condução também nos
termos da Súmula 190 do STJ e Lei 8.328/15
, nos feitos em que seja parte as Fazendas Públicas, Municipal, Estadual e Federal, uma vez que os mesmos não recebem qualquer verba à tal título.”

Pois bem, inicialmente convém pontuar algumas considerações acerca da questão sob análise, cabendo relembrar que
o Supremo Tribunal Federal - STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5.969/PA, em 3/10/2022, por maioria, julgou procedente a referida ação direta e declarou a inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015
(Art. 12. Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei. (...) § 2º A Fazenda Pública, nas execuções fiscais, deve antecipar o pagamento das despesas com diligência dos oficiais de justiça)
, por violação do art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

Eis a ementa do julgado:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará. Norma de processo civil. Competência privativa da União. Inconstitucionalidade formal.

1.
Incidiu em inconstitucionalidade formal, por violação do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, o § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará, que dispôs dever a Fazenda Pública, nas execuções fiscais, antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça.

2. A declaração da inconstitucionalidade formal do dispositivo questionado não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções fiscais, do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça. É que, mesmo havendo essa declaração de inconstitucionalidade, subsiste a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 39 da LEF, o qual não é objeto de questionamento na presente ação direta (vide Súmula nº 190/STJ e julgamento do Tema repetitivo nº 396, REsp nº 1.144.687/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/5/10).

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”

A declaração de inconstitucionalidade aludida, conforme visto, não importou, por si só, na dispensa da referida antecipação. Isso porque subsiste a orientação do STJ acerca da interpretação do artigo 39 da Lei 6.830/1980 (Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências),
no sentido de ser obrigatória a antecipação de despesas, por parte da Fazenda Pública, no tocante às diligências efetuadas pelos oficiais de justiça no
curso da execução fiscal
,
cuja uniformização da jurisprudência referente ao tema culminou com a edição da Súmula 190
, assim como de
entendimento que encontra amparo em antigos julgados do STF (RE nº 108.845/SP e RE nº 108.183/SP).

A Súmula referida possui o seguinte teor:

SÚMULA 190/STJ

Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Outrossim, o Col. STJ no t
ema repetitivo nº 396 fixou a seguinte tese:

“Ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96), cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força do princípio hermenêutico
ubi eadem ratio ibi eadem legis

dispositio
.”

Assim, a Corte Superior firmou entendimento de que,
em sede de execução fiscal
, tem a Fazenda Pública de antecipar as despesas com transporte do oficial de justiça quanto a diligências de seu interesse.

Deve ser ressaltado, ainda, que no julgamento da ADI 5.969/PA o Ministro relator esclareceu que a declaração da inconstitucionalidade formal do dispositivo questionado não importaria, por si só, na dispensa da antecipação pela Fazenda Pública,
nas execuções fiscais
, do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça, veja-se:

“DO ESCLARECIMENTO ACERCA DA CONTINUIDADE DA ANTECIPAÇÃO, MESMO SENDO DECLARADO FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL O DISPOSITIVO IMPUGNADO

Por fim, insta chamar a atenção para o fato de que a declaração da inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções fiscais, do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça.

É que, mesmo havendo essa declaração de inconstitucionalidade, subsiste a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 39 da LEF, o qual não é – reitero – objeto de questionamento na presente ação direta.

Vale lembrar que a Corte Superior, ao interpretar esse dispositivo, consignou que, “na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça” (Súmula nº 190/STJ). Vide também o julgamento do Tema repetitivo nº 396. Cumpre recordar, de mais a mais, que a antecipação em questão também encontra amparo em antigos julgados do Supremo Tribunal Federal (RE nº 108.845/SP e RE nº 108.183/SP).”

Voltando ao objeto da presente demanda, cumpre fazer uma análise em relação aos itens 3.7, 3.7.1, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

Os itens 3.7 e 3.7.1 da Lei Estadual nº 8.328/2015 estabelecem uma taxa de R$ 20,00 pelo uso do "Protocolo Judicial Digital Integrado", que pode ser atualizado por portaria da Presidência do Tribunal de Justiça. Alega-se que essa cobrança seria uma forma de remunerar os oficiais de justiça, entretanto essa argumentação não procede. O valor estipulado no item 3.7 se refere à utilização de um serviço administrativo eletrônico provido pelo Tribunal de Justiça. Esse serviço não visa remunerar os oficiais de justiça, mas sim o Tribunal, como forma de ressarcimento pelo uso de recursos tecnológicos para facilitar o processamento de ações judiciais. Assim, não há inconstitucionalidade nesses itens. O valor arrecadado é destinado ao Tribunal de Justiça para o custeio da manutenção do sistema de protocolo digital, não se configurando como remuneração ou vantagem indevida para servidores.

Já os itens 4.0 a 4.4 tratam de taxas judiciárias e custas relacionadas ao cumprimento de cartas precatórias, arbitrais e de ordem, além da expedição de mandados, cobrança de despesas postais e atos do distribuidor. Esses dispositivos especificam os seguintes valores:

4 – Cumprimento de Carta Precatória, Carta Arbitral e Carta de Ordem

4.1 – Taxa Judiciária: R$ 103,30

4.2 – Ato do Distribuidor: R$ 50,20

4.3 – Expedição de Mandado: R$ 74,50

4.4 – Despesas com serviços postais: R$ 16,50

Esses dispositivos são impugnados sob a alegação de que remunerariam os oficiais de justiça por atos já abrangidos pelas suas funções regulares, o que caracterizaria duplicidade remuneratória. No entanto, tal argumento não se sustenta.

Custas judiciais são taxas cobradas pelo serviço público judiciário, que não se confundem com remuneração de servidores.

As custas judiciais, incluindo as relacionadas às cartas precatórias e atos processuais como a expedição de mandados, são devidas pelas partes e não têm relação com os vencimentos dos oficiais de justiça.

É importante frisar que o cumprimento de cartas precatórias, bem como a expedição de mandados e outros atos processuais, envolve custos administrativos e materiais que vão além das simples atividades funcionais dos oficiais de justiça. Essas atividades demandam a utilização de recursos institucionais que precisam ser custeados, justificando a cobrança das custas processuais nos termos previstos na legislação.

Portanto, da análise dos referidos dispositivos se evidencia que eles se referem ao pagamento de custas judiciais relacionadas a diligências processuais e serviços externos prestados pelos oficiais de justiça. No entanto, os valores arrecadados com tais diligências não se destinam ao pagamento direto dos oficiais de justiça, mas ao custeio das atividades jurisdicionais, sendo geridos pelo Tribunal de Justiça por meio do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ).

Desta forma, não há que se falar em
bis in idem
por parte dos oficiais de justiça, já que as verbas são destinadas ao Tribunal e utilizadas para custear as despesas gerais do Poder Judiciário.

Assim, os itens 3.7, 3.7.1, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 não configuram dupla remuneração, pois não remuneram diretamente os oficiais de justiça, mas sim o Tribunal, responsável pelo pagamento das diligências e outros custos processuais.

Estes dispositivos, desse modo, instituem cobranças que têm como destinatário o Tribunal de Justiça, que utiliza os valores arrecadados para custear suas atividades administrativas e operacionais, não constituindo remuneração adicional aos oficiais de justiça.

Feitas essas considerações, resta a análise do único dispositivo que restou daqueles impugnados e sobre o qual se busca a declaração de
inconstitucionalidade por suposta
dupla remuneração aos oficiais de justiça do Estado do Pará (
item 3.6
da Tabela de Taxas Judiciais, Custas Judiciais e Despesas Processuais anexo à
Lei Estadual nº 8.328, de 30/12/2015
) porquanto condiciona a realização de determinadas diligências ao pagamento de “custas” aos meirinhos, e que tais atividades (citação, penhora, intimação dentre outras) são inerentes ao próprio cargo de oficial de justiça, o que acaba violando o disposto nos art. 39 da Constituição Federal, incorporado ao texto da Constituição Estadual nos termos do artigo 30, bem como o próprio art. 154 do Código de Processo Civil, circunstância geradora de verdadeiro
bis in idem
, considerando-se que mencionados servidores já recebem a Gratificação de Atividade Externa – GAE, vantagem esta que já indenizaria os meirinhos pelas despesas concernentes ao seu deslocamento,
segundo o art. 28, III, da Lei Estadual 6.969/2007, diploma que regulamenta o plano de cargos, carreiras e a remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Vejamos o que dispõem os dispositivos legais que embasariam a alegada inconstitucionalidade postulada:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4)

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”.

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

“Seção IV Dos Servidores Públicos

Art. 30. O Estado e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.”

LEI Nº 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

“Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:

I - fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora;

II - executar as ordens do juiz a que estiver subordinado;

III - entregar o mandado em cartório após seu cumprimento;

IV - auxiliar o juiz na manutenção da ordem;

V - efetuar avaliações, quando for o caso;

VI - certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber;

(...)”.

Lei Estadual Nº 6.969/2007 (Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração – PCCR.

“Art. 28. Além do vencimento e de outras vantagens previstas em Lei, o servidor do Poder Judiciário poderá ainda perceber:

I -
Adicional de Titulação
, concedida ao servidor com graduação de nível superior, observada a relação direta com o cargo que ocupa, em percentual calculado sobre o vencimento base do referido cargo, nos seguintes percentuais:

a) especialização - 15% (quinze por cento);

b) mestrado - 20% (vinte por cento) e,

c) doutorado - 25% (vinte e cinco por cento).

II -
gratificação de Risco de Vida
à base de 70% (setenta por cento) do vencimento-base, devida exclusivamente para os servidores no exercício das atividades de Oficial de Justiça, Oficial de Justiça Avaliador e Auxiliar de Segurança. (NR)

III - Gratificação de Atividade Externa – devida exclusivamente aos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliador, a fim de indenizar as
despesas de locomoção no cumprimento de diligências
, cujo valor será definido por ato do Tribunal Pleno, reajustável na data base e observada a variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas ou de outro índice de atualização monetária estabelecido anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
para gastos com combustível
. (NR)

IV -
Gratificação de Gabinete
– que poderá ser concedida aos servidores que prestarem serviço nas unidades administrativas vinculadas à Presidência do Tribunal, que variará entre 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento-base atribuído ao cargo. (NR)”. (grifei).

Vale ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, acerca do tema em discussão, através da Resolução nº 153, de 6 de julho de 2012, estabeleceu a obrigação dos Tribunais adotarem procedimentos para garantir aos oficiais de justiça o recebimento antecipado das diligências em casos de pedidos das Fazendas, Ministério Público e beneficiários da Justiça Gratuita, vejamos:

Resolução CNJ - nº 153, de 06 de julho de 2012.

Art. 1º Os Tribunais devem estabelecer procedimentos para garantir o recebimento antecipado do valor necessário para o custeio de diligência nos processos em que o pedido seja formulado pela
Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita, pelo oficial de justiça.

Art. 2º Os Tribunais devem incluir, nas respectivas propostas orçamentárias, verba específica para
custeio de despesas dos oficiais de justiça para o cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário de assistência judiciária gratuita.

Portanto, constata-se que a Lei Estadual nº 6.969/2007 (PCCR) está em harmonia com a Resolução nº 153/2012 do CNJ, considerando-se que os oficiais de justiça do TJ/PA recebem do orçamento do Poder Judiciário, em seus contracheques, pelas peculiaridades inerentes à profissão, verba de caráter indenizatório justamente para ressarcir suas despesas com locomoção no cumprimento das diligências externas. No caso, cuida-se da Gratificação de Atividade Externa - GAE, criada exclusivamente para esse propósito, segundo os termos do art. 28, III, da supracitada norma, cujo valor é definido e reajustado por ato do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não abrangendo, tal importância, as despesas inerentes às diligências nas execuções fiscais, as quais, segundo o enunciado 190 do STJ, devem ter o numerário antecipado, tampouco aquelas a que se referem os itens impugnados da Tabela de Tabela da Lei de Custas e que compreendem a
citação, a penhora, a intimação dentre outras.

Desse modo, a Gratificação de Atividade Externa – GAE foi instituída com o fim de satisfazer o cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário de assistência judiciária gratuita, não se confundindo com as diligências que decorrem de atos oriundos de feitos não albergados pela exceção supra.

Sendo assim, descabe falar na ocorrência do
bis in idem
na espécie, considerando-se que a natureza da GAE diz respeito, repita-se, ao custeio de diligência nos processos em que o pedido seja formulado pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita, tendo caráter indenizatório, enquanto que as despesas decorrentes do item impugnado
3.6 da Tabela de Taxas Judiciais, Custas Judiciais e Despesas Processuais anexo à Lei Estadual nº 8.328, de 30/12/2015,

é de caráter remuneratório, devendo ser pagas de forma antecipada, antes, por conseguinte, da re
alização de cada diligência, diretamente e individualmente ao oficial que a for realizar.

Cabe pontuar, no caso, que, na esfera federal, a mesma gratificação (GAE) foi instituída pela Lei nº 11.416/06 (Plano de Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União), sendo regulamentada pela Portaria Conjunta nº 1, de 7 de março de 2007, emitida pelo Supremo Tribunal Federal e demais órgãos, estabelecendo, em seu anexo II,
que a GAE será paga, quando for o caso, cumulativamente com a indenização de transporte devida ao servidor, bem como que a gratificação integrará a remuneração contributiva, estando o artigos 1º, 2º e 4º da mencionada norma redigidos nestes termos:

Art. 1º A concessão da Gratificação de Atividade Externa - GAE, devida exclusivamente ao servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, Execução de Mandados das carreiras do Poder Judiciário da União, observará os critérios e procedimentos estabelecidos neste ato.

Art. 2º A Gratificação de Atividade Externa será paga, quando for o caso, cumulativamente com a indenização de transporte devida ao servidor.

Art. 4º A gratificação integrará a remuneração contributiva utilizada para cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos do § 3º do art. 40 da Constituição Federal, bem como os proventos de aposentadoria e benefícios de pensão, amparados pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003 e no parágrafo único do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 6 de julho de 2005.

Como se observa, é certo que essa gratificação (GAE), cujo valor é estabelecido pelo Plenário do TJPA, não se relaciona com as diligências dos oficiais de justiça previstas no item nominado pelo autor e apontado como inconstitucional.

Tanto a GAE quanto o numerário resultante das diligências de que trata o item impugnado da Tabela da Lei de Custas têm o propósito único de indenizar e remunerar as despesas de condução (locomoção) do oficial de justiça por ocasião do cumprimento de atos processuais, conforme, aliás, os termos do inciso VI do artigo 4º da Lei nº 8.328/2015,
in verbis
:

Art. 4º. As despesas processuais consistem em custos decorrentes de serviços prestados por terceiros não integrantes da relação processual, acionados no desenvolvimento da atividade judiciária, sendo cobradas conforme os valores fixados na tabela anexa. Compreendem os seguintes:

...

VI- diligências do oficial de justiça;

Depreende-se da leitura do artigo acima transcrito, que as diligências efetuadas por oficial de justiça são enquadradas como despesas judiciais (consistem em custos decorrentes de serviços prestados por terceiros não integrantes da relação processual, acionados no desenvolvimento da atividade judiciária, sendo cobradas conforme os valores fixados em tabela elaborada pelo TJ) não se confundindo com a isenção do pagamento de custas e emolumentos e com a postergação do custeio das despesas processuais, privilégios de que goza a Fazenda Pública, afora, de acordo com o que antes restou mencionado, quando a questão diz respeito às execuções fiscais.

Com efeito, por ocasião do julgamento do REsp 1.144.687/RS, Rel. Ministro Luiz Fux (DJe 21.5.2010), a Primeira Seção do STF, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, reiterou a distinção entre os conceitos de custas e despesas processuais, para ressaltar que estas últimas, quando destinadas à locomoção de oficiais de justiça, não estão abrangidas pela isenção de que trata o art. 39 da Lei 6.830/1980, estando a Fazenda Pública Estadual obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente para a prática de atos processuais de seu interesse no bojo de execução fiscal processada na Justiça Estadual.

Por fim e, em suma, a GAE se destina a indenizar apenas as despesas oriundas de demandas da assistência judiciária, do MP e da Fazenda Pública, não se confundindo, daí não poder se falar em
bis in
idem, com as despesas decorrentes das diligências realizadas no âmbito das demais ações e na execução fiscal.

Na linha do que vem sendo exposto, reproduzo, a seguir, precedente proveniente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA UNIÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. PAGAMENTO DE CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS. ISENÇÃO. PRECEDENTES SUBMETIDOS AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.

1. Quanto às custas efetivamente estatais, goza a Fazenda Pública Federal de isenção, devendo apenas, quando vencida, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular.

2. Ainda que se trate de execução fiscal promovida pela União perante a Justiça Estadual, subsiste a isenção referente às custas processuais e emolumentos.

3. A isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39 da Lei 6.830/80 e 27 do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.

4. Matérias julgadas sob o rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

5. Recurso especial provido” (STJ, REsp 1267201/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011)

Assim sendo, inexiste, na espécie, a configuração da alegada inconstitucionalidade suscitada pelo representante do Ministério Público.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que:

1. Os itens 3.7 e 3.7.1 se referem a taxas administrativas para o uso do Protocolo Judicial Digital Integrado, sendo um serviço fornecido pelo Tribunal e cuja cobrança visa ressarcir o uso de recursos tecnológicos, sem representar remuneração adicional aos Oficiais de Justiça.

2. Os itens 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 instituem custas judiciais, utilizado para o custeio das atividades judiciais e administrativas, e não constituem remuneração indevida ou adicional aos servidores.

3. Por fim, no item 3.6 não há afronta ao princípio da vedação ao “bis in idem”, nem qualquer irregularidade na cobrança dos valores pertinentes, pois são legítimos e constitucionalmente respaldados dentro do regime de custas processuais.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA. data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

1 – CF/88

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

Belém, 14/11/2024